Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Parcelamento irregular do solo. Crime ambiental. Organização criminosa. Falta de provas.
1 – Se as provas testemunhal e documental indicam que o parcelamento do solo se iniciou em meados dos anos 2000, com a expansão da área prevista e criação de outra quadra, na qual incluído outro conjunto, não procede a imputação da denúncia de que os réus deram início ao parcelamento do solo em período posterior -- de 2016 a 2017.
2 - No período indicado na denúncia não ficou provado que os réus praticaram atos de parcelamento irregular, com cercamento da área, e causaram dano ambiental. Segue que não podem ser condenados como autores dos crimes que lhe são imputados. E nem por organização criminosa.
3 - Apelações não providas.